Tribunal: STF
Processo: ARE 1340615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “P0REVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ EM ESCOLA TÉCNICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUE O CURSO ERA CUSTEADO POR VERBAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE E 0RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO, AINDA QUE INDIRETAMENTE, PELO ALUNO, COM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO OFÍCIO. ATUAL REDAÇÃO DA SDE 14/02/2020. JURISPRUDÊNCIADO STJ. INFORMATIVO 814 DO STF. AUTOR DEMONSTRA O RECEBIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/MATERIAL ESCOLAR (REMUNERAÇÃO INDIRETA) E EFETIVA EXECUÇÃO DO OFÍCIO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 201; e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Por fim, ressalte-se o critério adotado pelo E. STF, para a adição do tempo como aluno-aprendiz para fins de contagem da aposentadoria. Tal posicionamento, fixado no Informativo 814 e na edição da Lei 3.352/1959, estipula a necessidade de comprovar a efetiva execução do ofício em questão como contraprestação pela remuneração recebida, conforme a seguir demonstrado:



    "Art 32. As escolas de ensino industrial, sem prejuízo do ensino sistemático, poderão aceitar encomendas de terceiros, mediante remuneração. Parágrafo único. A execução dessas encomendas, sem prejuízo da aprendizagem sistemática, será feita pelos alunos, que participarão da remuneração prestada."



    Assim, no julgamento pela Primeira Turma do STF do MS 31518/DF, em 07/02/2017, decidiu, em síntese, a Corte:



    [in omissis]



    



    Nessa toada, em síntese, a partir deste julgamento, passo a entender que para haver cômputo do tempo de serviço como aluno aprendiz de escola pública profissional, devem ser preenchidos os seguintes requisitos, cumulativamente:



    1) comprovação de efetiva execução do ofício (Informativo 814 STF - de fevereiro/2016); 2) comprovação de retribuição consubstanciada em prestação pecuniária (remuneração direta) ou em auxílios materiais (remuneração indireta); (ii) à conta do orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros (Súmula 18 TNU - alterada em 14/02/2020).



    DO CASO CONCRETO



    O diploma anexado no Evento 1, COMP4, comprova que a parte autora se formou como Técnico em Agropecuária, cursado no período de 1985 à 987, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).



    No caso concreto, estamos diante de um aluno de escola técnica, que durante seu tempo de curso veio a auferir alimentação e material escolar, o que preenche o requisito de ‘(i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ouem auxílios materiais; (ii) à conta do orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros’.



    Identifico, também, elementos probatórios capazes de comprovar a efetiva execução do ofício, ou seja, de que houve uma prestação de serviço, por parte do aluno, que recebia a respectiva instrução, demonstrado no parecer da UFRRJ, em Evento 1 ,PARECER 6. Ou seja, preenchido o requisito da efetiva execução do ofício, acorde com Informativo 814 do STF, supramencionado.



    Por fim, ressalto que a execução dos bens e serviços foi destinada a terceiros, conforme teor da Súmula 18 TNU, já que no parecer da UFRRJ consta que o produto da plantação/cultivo/criação foi destinado em parte para entidades filantrópicas, sendo os excedentes da criação comercializados. (...)



    Portanto, o respectivo período acima mencionado deve ser reconhecido e averbado como tempo de serviço”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente